Tribunal: TJMT
Processo: 1008960-43.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008960-43.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE SILVA DE ALMEIDA - CPF: 569.604.681-91 (EMBARGANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ROSIMEIRE SILVA DE ALMEIDA - CPF: 569.604.681-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – ERRO MATERIAL – ART. 1.022, III DO CPC – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material constante no acórdão, no que diz respeito a inversão do ônus da sucumbência, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008960-43.2017.8.11.0003

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA:

ROSIMEIRE SILVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, visando sanar omissão constante do v. acórdão desta Câmara (Id 51552470), de minha relatoria, que, por unanimidade, acolheu anteriores aclaratórios, com efeito infringente, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de se afastar o dano moral arbitrado na origem.

Segundo a
embargante, o vício reside no fato de que, com a reforma integral da sentença, o ônus de sucumbência deve ser integralmente suportado pela vencida, ora embargada, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, mediante a atribuição de efeitos infringentes (Id
52944456).

Sem contrarrazões (Id 54188461).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id 51552470, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO POR DÉBITO REGULAR – POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Não obstante à essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, a concessionária pode suspender o fornecimento no caso de inadimplência do usuário por débito atual, diverso daquele questionado por meio de ação judicial, o que restou evidenciado no caso concreto, razão pela qual não há falar em dano moral.

Sendo autor e réu, em parte, vencedor e vencido, devem ratear as custas processuais e arcar com a verba honorária de seus causídicos, ex vi do art. 86, caput, do CPC”

Da análise dos autos tem-se que, de fato, há erro material no
decisum
embargado quanto à inversão do ônus sucumbencial.

Isso porque, constata-se que a r. sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em trâmite na origem, cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, tão somente para o fim de condenar a prestadora de serviço público requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais, afastando-se, contudo, o pedido de declaração de inexistência do débito (Id 39676142), foi desafiada por recurso de apelação de ambas as partes, que, em um primeiro momento, acabaram sendo desprovidos pelo Colegiado.

Ocorre que, em sede de embargos de declaração opostos pela Energisa, o
decisum
foi reformado, oportunidade em que o dano moral arbitrado na origem restou igualmente afastado, sem, no entanto, tecer qualquer comentário à redistribuição da verba sucumbencial (Id 51552470).

Desse modo, com o acolhimento dos aclaratórios opostos pela concessionária de energia elétrica, ora embargante (Id
51552470
), é certo que
o ônus da sucumbência deve ser suportado
exclusivamente
pela parte autora, ora embargada, uma vez que decaiu de todos os pedidos formulados na sua inicial, nos moldes do que dispõe o artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil.

Diante disso,
ACOLHO
os embargos de declaração, somente para corrigir o erro material apontado, na forma acima transcrita, sem emprestar-lhes efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020